Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-80.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO JORNADA DE TRABALHO. 30%. DA CARGA HORÁRIA. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TREINAMENTO. ATLETA. DECRETO N. 23.122/2002. AGENTE SÓCIOEDUCATIVO. PREVISÃO DE REDUÇÃO DA CARGA EM LEI ESPECÍFICA. PODER REGULAMENTAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Recurso Inominado apresentado pela parte autora para que seja reformada a sentença e reconhecida a ilegalidade do Decreto Distrital n. 23.122/02 para que possa gozar do benefício da redução da jornada laboral destinada a servidores atletas nos termos da Lei Distrital n. 2.967/02. Afirma que restou comprovada a sua participação em programa de treinamento sistemático para atletas e que houve extrapolação do poder regulamentar, pois a Lei Distrital não impôs restrição à fruição do benefício em questão.

3. O art. 2o do Dec. 23.122/02 assegura ao servidor que participa de programa de treinamento sistemático para atletas a redução de jornada diária de trabalho. No entanto, a redução mencionada é vedada aos que têm duração de jornada de trabalho estabelecida em leis especiais, conforme dispõe o art. 5o da Lei Distrital n. 2.967/02. No caso, o recorrente é servidor público vinculado à Secretaria de Estado e Justiça e Cidadania, ocupando o cargo efetivo de Agente Socioeducativo, regido pela Lei Distrital 5.351/2014, que em seu artigo 7o dispõe acerca da possibilidade de redução da carga horária para 30 (trinta) horas semanais, com a proporcionalidade remuneratória.

4. De fato, a Lei Distrital 2.967/2002, com o intuito de incentivar a prática de esportes entre servidores, garantiu horário especial para os atletas participantes de programas de treinamento. No entanto, ressalvou que a referida norma foi regulamentada pelo Decreto Distrital 23.122/2002, que excluiu o benefício para servidores cuja duração de jornada de trabalho seja estabelecida em leis especiais. Predecente: Acórdão n. 929401, 20150020194545MSG, Relator: GEORGE LOPES LEITE, Conselho Especial, Data de Julgamento: 15/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 62.

5. Portanto, em que pese o autor recorrente ter comprovado a participação em programa de treinamento para atletas, a limitação prevista em Lei Distrital impossibilita a redução de jornada pleiteada.

6. O Decreto Distrital não extrapola o poder regulamentar, pois ele não prevê a alteração ou redução da jornada de trabalho, mas apenas regulamenta o direito à redução da carga horária em determinadas situações.

7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

8. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa, na forma do artigo 85, §8o, do CPC.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.